Tribunal: TJDFT
Processo: 0001192-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se, no prazo comum de 15 dias: i) o apelado ALEXANDRE REZENDE FERREIRA para que se manifeste em contrarrazões acerca da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 53822807); ii) os apelados LUIS GUSTAVO SILVA BARRA e DISTRITO FEDERAL (observado o prazo em dobro) para que se manifestem em contrarrazões acerca da apelação interposta por LEONARDO GONZÁLEZ NARDELLI (53822810). Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora